Tribunal: TJSP
Processo: 0011438-05.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS (TRÊS, DOS QUAIS DOIS MAJORADOS) E RESISTÊNCIA QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à absolvição por falta de provas ou por atipicidade de conduta (roubo "simples" e resistência) ou, subsidiariamente, à mitigação da pena. Parcial pertinência.

1. Condenação legítima. Dinâmica: Acusado que, em comparsaria e armado, subtraiu bens de duas pessoas

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS (TRÊS, DOS QUAIS DOIS MAJORADOS) E RESISTÊNCIA QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à absolvição por falta de provas ou por atipicidade de conduta (roubo "simples" e resistência) ou, subsidiariamente, à mitigação da pena. Parcial pertinência.

1. Condenação legítima. Dinâmica: Acusado que, em comparsaria e armado, subtraiu bens de duas pessoas que estavam em um salão de beleza, tendo violentamente resistido à prisão logo em seguida, efetuando disparos contra policial que interveio, e, após, para fugir, já sozinho, subtraiu um carro. Integral admissão, quanto aos roubos, roborada por prova oral. Idoneidade da confissão para lastrear condenação quando roborada por prova judicializada. Precedente. Reconhecida falsidade quanto à negativa de prática do delito de resistência, sem prejuízo da validade da confissão, vez que cindível. Art. 200, do CPP. Adequada comprovação do ilícito por prova oral. Validade do testemunho dos policiais. Precedentes. Prova, no caso, não idoneamente infirmada. Atipicidade dos delitos não reconhecida. Quanto ao roubo, indiferença da razão ou do motivo pelo qual o autor pretende apoderar-se da "res", desde que, de alguma forma, lhe represente vantagem ou interesse. Caso em que, até diante da confissão prestada, se extrai a intenção de assenhoramento do bem (dolo), ainda que para propiciar rápida fuga. Doutrina. No que toca ao delito de resistência, vez que a oposição não se resumiu a mera tentativa fuga, tendo o acusado efetivamente empregado violência contra o policial ao efetuar disparos de arma de fogo, perfeitamente caracterizada. Resistência que ocorreu num momento distinto dos roubos, após a consumação dos crimes patrimoniais, não sendo possível, então, a absorção, pelo princípio da consunção, destacando-se que uma infração não foi meio obrigatório para a prática da outra. Precedente.

2. Inviável reconhecimento de crime único entre os roubos circunstanciados. Efetiva lesão a dois patrimônios distintos, mediante única ação dolosa, destacando-se que a subtração foi de itens pessoais de cada vítima, a tornar imperioso o reconhecimento do concurso formal. Art. 70, do CP. Precedentes.

3. Critérios de dosimetria. A) Necessária redução da fração de aumento pelo concurso de majorantes. Hipótese que, em que pese motivação (utilizada para lastrear escolha do índice máximo), de refutada adequação ao caso concreto, nada de grave, extrapolando a generalidade de cada majorante incidente se verificou. Redução para 3/8, fração "mínima", considerado o concurso de majorantes. Precedentes desta C. Câmara. B) Imperiosa observância de critério objetivo no aumento. Aplicação do crime continuado comum. Prática de três infrações que justifica, em verdade, aumento de 1/5. Consagrado critério objetivo. Precedentes.

4. Inviável alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso, daí porque inviável a alteração pretendida. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011438-05.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIAN
JOSE PARANHOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para, reduzidas as frações eleitas para aumentos, (i) na terceira fase dos roubos
circunstanciados e (ii) na unificação pela continuidade delitiva, reduzir a pena corporal
global, para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, preservada, no
restante, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. V.U. COMUNIQUE-SE, com
manutenção da prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a Execução
Definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 2/26
APELAÇÃO CRIMINAL No 0011438-05.2016.8.26.0635.
Apelante: WILLIAN JOSE PARANHOS (Dr. Roque Jerônimo Andrade,
Defensor Público).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Carlos José Zulian.
Comarca: Capital.
VOTO no 16.400.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS (TRÊS, DOS
QUAIS DOIS MAJORADOS) E RESISTÊNCIA
QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. RECURSO
DA DEFESA.
Recurso visando à absolvição por falta de
provas ou por atipicidade de conduta (roubo
“simples” e resistência) ou, subsidiariamente, à
mitigação da pena. Parcial pertinência.
1. Condenação legítima. Dinâmica: Acusado
que, em comparsaria e armado, subtraiu bens
de duas pessoas que estavam em um salão de
beleza, tendo violentamente resistido à prisão
logo em seguida, efetuando disparos contra
policial que interveio, e, após, para fugir, já
sozinho, subtraiu um carro. Integral admissão,
quanto aos roubos, roborada por prova oral.
Idoneidade da confissão para lastrear condenação quando roborada por prova judicializada. Precedente. Reconhecida
falsidade quanto à negativa de prática do delito
de resistência, sem prejuízo da validade da
confissão, vez que cindível. Art. 200, do CPP.
Adequada comprovação do ilícito por prova
oral. Validade do testemunho dos policiais.
Precedentes. Prova, no caso, não idoneamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 3/26
infirmada.
Atipicidade
dos
delitos
não
reconhecida. Quanto ao roubo, indiferença da
razão ou do motivo pelo qual o autor pretende
apoderar-se da “res”, desde que, de alguma
forma, lhe represente vantagem ou interesse.
Caso em que, até diante da confissão
prestada,
se
extrai
a
intenção
de
assenhoramento do bem (dolo), ainda que para
propiciar rápida fuga. Doutrina. No que toca ao
delito de resistência, vez que a oposição não
se resumiu a mera tentativa fuga, tendo o
acusado efetivamente empregado violência
contra o policial ao efetuar disparos de arma de
fogo, perfeitamente caracterizada. Resistência
que ocorreu num momento distinto dos roubos,
após a consumação dos crimes patrimoniais,
não sendo possível, então, a absorção, pelo
princípio da consunção, destacando-se que
uma infração não foi meio obrigatório para a
prática da outra. Precedente.
2. Inviável reconhecimento de crime único
entre os roubos circunstanciados. Efetiva lesão
a dois patrimônios distintos, mediante única
ação dolosa, destacando-se que a subtração
foi de itens pessoais de cada vítima, a tornar
imperioso o reconhecimento do concurso
formal. Art. 70, do CP. Precedentes.
3. Critérios de dosimetria. A) Necessária
redução da fração de aumento pelo concurso
de majorantes. Hipótese que, em que pese
motivação (utilizada para lastrear escolha do índice
máximo), de refutada adequação ao caso
concreto, nada de grave, extrapolando a
generalidade de cada majorante incidente se
verificou. Redução para 3/8, fração “mínima”,
considerado
o
concurso
de
majorantes.
Precedentes desta C. Câmara. B) Imperiosa
observância de critério objetivo no aumento.
Aplicação do crime continuado comum. Prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 4/26
de três infrações que justifica, em verdade,
aumento de 1/5. Consagrado critério objetivo.
Precedentes.
4. Inviável alteração do regime determinado
para início de expiação. A segregação no
regime fechado é necessária para que a pena
atinja suas finalidades básicas, notadamente a
especial negativa. Princípios da necessidade e
suficiência. Precedentes deste E. Tribunal.
Entendimento consolidado pela C. Câmara.
Circunstâncias
concretamente
graves
que
determinaram, em respeito ao princípio da
individualização da pena, imposição do regime
mais rigoroso, daí porque inviável a alteração
pretendida. Inteligência do artigo 33, §3o, do
Código Penal. Situação que tornou inaplicável,
no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP,
porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência,
eventual tempo de prisão provisória.
Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado WILLIAN JOSE PARANHOS contra
sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito
da 1a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, Comarca
da Capital (publicada em 1o de dezembro de 2.017 certidão de fls. 309).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 5/26
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, §2o,
incisos I, II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70, ao
artigo 157, “caput”, e ao artigo 329, §1o, tudo, em conjunto, em
concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, porque, no dia 26 de novembro de 2.018, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, (i) agindo em
concurso e unidade de desígnio com indivíduo não
identificado, mediante violência e grave ameaça, exercidas
com emprego de arma de fogo, bem como restrição de
liberdade, subtraiu, em proveito comum, coisas móveis,
devidamente indicadas, de propriedade de Jefferson Lima e
de Amanda Pereira; (ii) mediante violência e grave ameaça,
exercidas com emprego de simulação de arma de fogo,
subtraiu, em proveito próprio, o veículo “GM/Prisma”, de
placas DWM-2326, de propriedade de Hélio de Carvalho
Silveira e; (iii) opôs-se a execução de ato legal, mediante
violência
a
funcionário
competente
para
executá-lo,
notadamente, sua prisão em flagrante, que, naquele
momento, em razão da resistência, não se efetivou (fls.125/128
denúncia recebida em 17 de janeiro de 2.017, fls. 130/131).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 6/26
De acordo com a denúncia, naquela data, o
apelante e outro indivíduo, previamente ajustados e com
unidade de propósitos, qual seja, a prática de um roubo,
adentraram no salão de beleza situado sítio do crime, onde
estavam o proprietário do local, a vítima Jefferson, e sua
prima, Amanda, e, empunhando arma de fogo, anunciaram o
roubo. Os agentes inicialmente exigiram que as vítimas
entregassem
dinheiro
e
depois
de
subtraírem
seus
pertences, levaram-nas para o banheiro do prédio comercial,
local em que foram mantidas como reféns enquanto eles
procuravam outros objetos de valor. Ocorre que, assim que
os roubadores saíram do estabelecimento, foram avistados
pela testemunha Tiago Ferreira Silva, policial militar que
passava fortuitamente com seu carro pela via, o qual notou
que os indivíduos se comportavam de maneira suspeita,
motivo pelo qual passou a observá-los. A testemunha então
viu que um dos indivíduos portava uma arma de fogo em sua
cintura. Assim, posicionou-se em local seguro e, tão logo os
indivíduos se aproximarem, identificou-se como policial
militar, proferindo voz de prisão. Neste momento, um dos
agentes fugiu em direção a um escadão, evadindo-se do
local, enquanto o outro passou a disparar contra o policial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 7/26
que, para repelir injusta agressão, efetuou disparos em
direção ao roubador, posteriormente identificado como sendo
WILLIAN, atingindo-o na região do abdômen. Apesar de
atingido, o apelante se levantou e tentou se abrigar atrás de
um poste, efetuando novos disparos contra o policial, que
novamente revidou. Durante a intensa troca de tiros, a vítima
Milene de Oliveira foi lesionada com um tiro de raspão na
perna. Após findas as munições do policial Tiago, o apelante
aproveitou a oportunidade para empreender fuga do local,
abordando, no trajeto, a vítima Helio, quando, então, fazendo
menção de estar armado, ordenou que ela saísse do veículo
“GM/Prisma”. Temendo por sua integridade, Helio desceu do
automóvel, tendo WILLIAN nele ingressado e se evadido do
local. Populares indicaram ao policial Tiago a direção tomada
pelo veículo subtraído pelo apelante. Assim, o policial, ao
avistar o veículo “GM/Prisma”, passou a persegui-lo até
defronte à “Favela Nove de Julho”. Na entrada da favela,
WILLIAN desceu do automóvel e efetuou novos disparos
contra o policial Tiago. Em seguida, adentrou na
comunidade, logrando êxito em se evadir da abordagem
policial.
Após
algumas
horas,
os
policiais
tomaram
conhecimento que um indivíduo deu entrada no Pronto
Socorro do Hospital São Mateus, com ferimentos decorrentes
de disparos de arma de fogo. O policial Tiago deslocou-se ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 8/26
nosocômio e reconheceu o apelante como sendo o indivíduo
que resistiu a ordem de prisão, mediante violência, com
disparos de arma de fogo. As vítimas Amanda, Jefferson e
Hélio reconheceram WILLIAN como sendo um dos autores
do roubo ao salão de beleza e que se evadiu após roubar o
veículo “GM/Prisma”.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 157, §2o, incisos I e II, por duas vezes,
e no artigo 157, “caput”, na forma do artigo 71, e no artigo
329, §1o, tudo, em conjunto, em concurso material, na forma
do artigo 69, todos do Código Penal, às penas privativa de
liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e de multa, no importe de 18
(dezoito) diárias, cada qual no piso legal, denegado o recurso
em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 11/12/2017 (certidão de fls. 331).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 9/26
Pretende, o apelante, em síntese, ser
absolvido por falta de provas ou, especificamente quanto
aos delitos de resistência e de roubo “simples”, por
atipicidade de conduta (artigo 386, incisos III e VII, respectivamente, do
Código de Processo Penal), salientando ausência de dolo no que
toca a subtração, posto que apenas utilizou o veículo para
fuga, verdadeira intenção, bem como que a oposição ocorreu
nas circunstâncias dos roubos praticados no salão de
beleza, estando, dessa feita, absorvida, até porque seria
simples e natural busca pela liberdade na situação.
Subsidiariamente, requer a mitigação da pena, com (i)
reconhecimento de crime único, em relação aos roubos
cometidos no salão de beleza, ao invés do concurso formal;
(ii) redução do índice de aumento, nos roubos
circunstanciados, diante das majorantes, para 3/8 (três oitavos);
(iii) redução da fração de aumento pelo crime continuado,
para 1/5 (um quinto) e; (iv) alteração do regime inicial
determinado para início de cumprimento da corporal, do
fechado, para o aberto, considerando-se, inclusive, tempo de
prisão cautelar, na forma do artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal (fls. 322/327).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 10/26
Contrarrazões às fls. 364/368 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento, para
acolhimento dos pedidos de redução das frações de
aumento, tanto pelo concurso de majorantes, quanto pela
continuidade delitiva (fls. 378/383).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
exibição e apreensão e de reconhecimento fotográfico
“Positivo” (fls. 25; 26; 27 e 28), destacando-se a prova oral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 11/26
realizada durante a instrução.
Impertinente
pedido
de
absolvição.
Quando oportunizado interrogatório judicial (mídia armazenada no
servidor; na fase policial, devido a necessidade de se submeter a procedimento
cirúrgico, não foi possível a realização do ato, fls. 14), WILLIAN
confessou, integralmente, a prática dos roubos ora em
exame inclusive no que toca o emprego de arma de fogo
quanto às subtrações cometidas no salão de beleza
,
confissão esta que foi roborada pela prova judicializada
(testemunho do policial Tiago e declarações da vítima Amanda, a qual ratificou o
reconhecimento; mídia). Sendo assim, a confissão surgiu como
idôneo meio de prova, tal como, aliás, nessa situação (de
harmonia com a prova produzida), é reconhecida pela jurisprudência
(cf., vg., TJ-SP: Revisão Criminal no 0124769-37.2010.8.26.0000, 8o
Grupo de Direito Criminal, rel. Des. Luís Carlos de Souza Lourenço, j.
26/09/2013, v.u.), de tal forma que a absolvição pretendida,
quanto aos roubos, por falta de provas, é inviável. Nem
mesmo haveria de se falar de atipicidade em relação à
subtração cometida em prejuízo de Hélio. Destaca-se ser
irrelevante a razão ou motivo pelo qual o autor pretende
apoderar-se da “res”, desde que, de alguma forma, lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 12/26
represente vantagem ou interesse (BITENCOURT, Cezar
Roberto. Código penal comentado. 6. ed. atual. São Paulo: Saraiva,
2010, p. 661). Nessa linha, mesmo que o agente vise fuga, a
subtração pode restar caracterizada se a intenção de
assenhoramento do bem (dolo) existir, situação, no caso,
até diante da confissão prestada, verificada, daí que
impertinente é a tese apresentada pela defesa. E, por fim,
igualmente bem caracterizado e comprovado restou o delito
de resistência. A despeito da negativa apresentada por
WILLIAN, no singular, falsa, sem prejuízo da validade da
confissão no restante, ato cindível que é (artigo 200, do Código de
Processo Penal), é certo que o policial Tiago assegurou que
houve resistência à prisão em flagrante, inclusive violenta
ante disparos de arma de fogo, efetuados, num primeiro
momento, por ele, ora apelante e exitosa (apenas foi preso ele
após dar entrada no Pronto Socorro). A prova, não se discute, é
válida (cf., vg. STJ - Agravo Regimental na Ação Penal no 510 BA,
Corte Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.; “Habeas
Corpus” no 40162 MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u. e; TJ-
SP Apelação Criminal no 0023137-04.2012.8.26.0224, 1a Câmara
Criminal Extraordinária, rel. Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v.) e,
frisa-se, nada foi produzido efetivamente para infirmá-la.
Daí que, rechaçando-se alegação de falsa incriminação, é
certo que de falta de provas, no singular, não havia mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 13/26
de se falar. Noutro giro, isso é certo, a conduta não é atípica.
Note que a conduta praticada por WILLIAN não se resumiu a
mera tentativa fuga, haja vista que ele, ao notar a presença
de policial, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra
funcionário público. E, a resistência ocorreu num momento
distinto dos roubos, após a consumação dos crimes
patrimoniais, não sendo possível, então a absorção, pelo
princípio da consunção, destacando-se que uma infração não
foi meio obrigatório para a prática da outra. Em igual sentido,
ademais, já se decidiu neste E. Tribunal de Justiça (cf., v.g.
TJ-SP
Apelação Criminal no 0057957-18.2014.8.26.0050, 13a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j. 24/09/2015,
v.u.). Legitima, enfim, a condenação por todos os delitos
reconhecidos.
Passa-se a analisar a dosimetria de penas.
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “A observar o sistema trifásico (CP, art. 68), passo ao
cálculo das penas. Nos termos dos arts. 59 e 157 do Código
Penal, (a) fixo a pena-base dos Roubos em 4 (quatro) anos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 14/26
reclusão e 10 (dez) dias-multa. Frise-se que, apesar de o réu ter
confessado e fazer jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código
Penal, mantenho a pena no mínimo legal, em observância à
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Caracterizadas duas
das hipóteses previstas no § 2o do art. 157 (incisos I e II), e
considerando a gravidade da ocorrência simultânea de ambas
em relação às vítimas, aumento a pena na fração máxima de 1/2
(metade). Como resultado do acréscimo, a pena ficará em 6 (seis)
anos de reclusão e pecuniária de 15 (quinze) dias-multa. Observo
que os três crimes de roubo ocorreram na forma continuada.
Assim, com fundamento no artigo 71 do Código Penal, elevo a
pena em 1/4, tornando-a definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Referente ao crime
de resistência, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal e considerando os critérios supracitados,
fixo a pena em 1 (um) ano de reclusão. Tratando-se de concurso
material de crimes, somo as penas, alcançando de forma
definitiva, 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18
(dezoito) dias-multa. Com supedâneo no art. 33, § 3o, c.c. art. 59,
III, os dois do Código Penal, estabelece-se o regime fechado para
o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Com
efeito, as circunstâncias do caso revelam a necessidade do
regime mais rigoroso para reprovação e prevenção do delito. A
fixação do regime fechado deve-se, também, à especial
gravidade do crime, violento, a denotar dolo intenso, com alto
teor de censurabilidade da conduta e periculosidade diferenciada
dos réus. Fixo o dia-multa no mínimo legal. Sem incidência o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 15/26
princípio da presunção da não-culpabilidade (CF, art. 5o, LVII)
para o recurso em liberdade. Visualiza-se, aqui, a garantia da
ordem pública, pressuposto autorizador da prisão preventiva
(CPP, art. 312). Além do mais, o réu acompanhou preso a
instrução, e nessa condição deve permanecer até o julgamento
definitivo. Indicados os motivos, pois, CONDENO WILLIAN JOSE
PARANHOS, RG no. 22.024.241, brasileiro, natural de São
Paulo/SP, nascido em 14/12/1972, filho de Maria Mercedes
Paranhos e Paulo Henrique Paranhos, como incurso no artigo
157, § 2o, incisos I e II (duas vezes), artigo 157, caput (uma vez),
na forma do art. 71, e no artigo 329, §1 na forma do artigo 69,
caput, todos do Código Penal à pena privativa de liberdade de 8
(oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, inicialmente no regime
fechado, e à pena pecuniária de e 18 (dezoito) dias-multa, no
menor valor unitário. O valor do dia-multa deverá ser corrigido
monetariamente na época do pagamento (CP, art. 49, § 2o). Sem
direito ao recurso em liberdade, expeça-se mandados de prisão.”
(fls. 307/308).
Dispensada
análise
aprofundada
nos
aspectos em que concretizada situação mais benéfica dentre
as possíveis (cálculos do delito de resistência e do roubo cometido contra
Hélio às inteiras, bem como duas primeiras fases das dosimetrias das infrações
perpetradas no salão de beleza), tendo em vista se tratar de recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 16/26
exclusivo da defesa, certo é que, com a devida vênia,
aumento, pelo concurso de majorantes, na fração máxima,
“in casu”, foi excessiva. Destaca-se que aumento, em
intensidade superior, é plenamente admissível se verificada
situação que suplante uma espécie de “normalidade”, tal
como concurso de mais de dois agentes ou mesmo emprego
de mais de uma arma, ou ainda o tipo de artefato utilizado,
devendo prevalecer, caso contrário, a fração mínima, aqui
considerada aquela decorrente da presença de específico
número de majorantes no caso concreto. Aqui, em que pese
a existência de motivação para aplicação da fração máxima,
discorda-se de sua efetiva adequação ao caso concreto,
pois, como se colocou, nada de grave, extrapolando a
gravidade de cada majorante incidente se verificou, de sorte
que justo era, mesmo, aumento pelo índice de 3/8 (três oitavos),
na esteira de consagrada jurisprudência, desta C. Câmara
(cf., v.g. TJ-SP - Apelação Criminal no 0001016-68.2016.8.26.0635,
9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Coelho, j. 29/11/2018,
v.u.; Apelação Criminal no 0012060-54.2017.8.26.0278, rel. Des.
Silmar Fernandes, j. 28/03/2019, v.u. e; Apelação Criminal no 1501383-
91.2017.8.26.0567, rel. Des. Costabile e Solimene, j. 29/11/2018,
v.u.), comportando, então, parcial provimento o recurso.
Penas de cada um dos roubos circunstanciados resultam,
assim, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) diárias, cada qual no mínimo. E, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 17/26
particular, de crime único não há de se cogitar. De efeito,
o fato de ter ocorrida efetiva lesão a dois patrimônios
distintos, mediante única ação dolosa, torna imperioso
o reconhecimento do concurso formal de crimes (cf., v.g. STJ
“Habeas Corpus” no 207.543 SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson
Dipp, j. 17/04/2012, v.u. e; TJ-SP
Apelação Criminal no
0012561-67.2003.8.26.0223, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Otávio Henrique, j. 17/05/2012, v.u. e; Apelação Criminal no
0012990-64.2009.8.26.0048, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Tristão Ribeiro, j. 10/03/2011, v.u.), destacando-se que a
subtração foi de itens pessoais de cada vítima, notadamente
joias, numerário e aparelho celular, de sorte que dúvidas
inexistem de que WILLIAN tinha plena ciência da extensão
de seus atos. O aumento, que decorreria do concurso formal,
diante de posterior reconhecimento da continuidade delitiva,
não foi aplicado, evitando-se, ainda, indesejável e abusiva
superposição de unificações (cf., vg. STJ “Habeas Corpus” no
371.075/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
04/05/2017, v.u.; Agravo Regimental no “Habeas Corpus” no 385.000
RJ, Sexta Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/03/2017, v.u.;
“Habeas Corpus” no 165.224 DF, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro,
j. 25/08/2015, v.u.; “Habeas Corpus” no 178.499 MT, Quinta Turma,
rel. Min. Laurita Vaz, j. 28/06/2011, v.u. e; TJ-SP Apelação Criminal
no 0083951-14.2015.8.26.0050, 15a Câmara de Direito Criminal, rel.
Des. Ricardo Sale Junior, j. 23/02/2017, v.u. e; Apelação Criminal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 18/26
0064049-42.2013.8.26.0050, 1a Câmara Criminal Extraordinária, rel.
Des. Airton Vieira, j. 26/11/2015, p.m.v.), nada existindo, então, no
recorte, a corrigir. Em princípio, regra prevista no artigo 71,
parágrafo único, do Código Penal, tratando-se de crimes
cometidos com violência e grave ameaça contra vítimas
distintas, até seria aplicável, mas, de todo o modo, motivação
seria imprescindível, até porque se revestindo em faculdade,
decorre,
também,
de
circunstâncias
específicas
de
gravidade. Daí que, reconhecido o defeito de motivação,
alternativa não resta além de admitir a aplicação da regra
comum, prevista na cabeça do artigo 71, do Código Penal e,
por conseguinte, existir excesso na eleição da específica
fração, na exata medida em que não observado critério
objetivo (pelo número de infrações), iterativamente reconhecido
(cf., v.g. STJ “Habeas Corpus” no 486.118 RJ, Sexta Turma, rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/03/2019, v.u.), a qual deve se
reduzida, então, para 1/5 (um quinto). Penas corporais globais
dos roubos hão de ser reduzidas, pois, para 06 (seis) anos,
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, provido em
parte o recurso. As pecuniárias, porque não observado o
disposto no artigo 72, do Código Penal, permanecerão nos
patamares promulgados. Diante do concurso material com
o crime de resistência, que pelo que se colocou, deve ser
mantido, a corporal resulta em 07 (sete) anos, 07 (sete)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 19/26
meses e 06 (seis) dias de reclusão.
Tratando
de
condenação
por
roubo
majorado, o regime inicial fechado se mostra o mais
adequado para que a reprimenda atenda aos princípios da
necessidade e suficiência. Neste sentido, anota-se os
seguintes precedentes desta Corte Estadual:
“Roubo - Regime prisional fechado - Entendimento.
Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo
regime fechado mostra-se mais adequada, posto que
se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo
social, apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação n°
0040101-16.2009.8.26.0309, 14a Câmara de Direito
Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j. 17/02/2011,
v.m.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto Afronta
ao princípio da necessidade e suficiência (CP, art. 59)
Temeridade. Considerando-se um dado estatístico
(sete em dez condenados abandonam o regime
intermediário) e uma previsão lógica (o foragido
retoma a agenda transgressiva) tem-se por certo e
inelutável que a não imposição de regime fechado ao
criminoso violento deixou de ser uma dúvida teórica
para se reduzir a concreta temeridade. Em tais
condições, a fixação do regime semi-aberto apresenta-
se desconforme ao art. 59 do Código Penal: não
reprova nem previne suficientemente. Que eficácia
reprovativa terá um regime de que o condenado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 20/26
zomba? Que eficácia dissuasiva há de ter uma tíbia
condenação de que o virtual criminoso não faz caso e
escarnece?” (Tribunal de Alçada do Estado de São
Paulo: Apelação-Reclusão, 7a Câmara no 1.205.473-2,
j. 28/9/2000).
E nesse sentido tem decidido esta C.
Câmara:
“APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubos
duplamente
majorados, em concurso formal (artigo 157, § 2o,
incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal) Sentença condenatória Apelação defensiva
requerendo a absolvição do réu, por insuficiência
probatória. Alternativamente, requer (1) a redução da
pena ao mínimo legal, de modo genérico; e, (2) a
fixação do regime inicial aberto para cumprimento da
pena
corporal,
em
detrimento
do
fechado

Descabimento
Absolvição
Impossibilidade

Materialidade e autoria comprovadas A negativa do
réu restou isolada no conjunto probatório Mais do
que isso, ele foi reconhecido e desmentido, nas suas
palavras, pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas
(policiais
militares),
as
quais
prestaram,
respectivamente, declarações e depoimentos de
forma firme e convincente, em harmonia com os
demais
elementos
de
convicção,
inexistindo
circunstâncias que lhes retirem a idoneidade
As
palavras das vítimas, em casos de roubo, se revestem
de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas,
por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão
somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente uma pessoa inocente Redução
da pena ao mínimo legal
Impossibilidade Na primeira fase da dosimetria, considerando a
inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, a
pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 21/26
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo, permanecendo inalterada, na
fase subsequente, por conta da ausência de
agravantes e/ou atenuantes
Na terceira e última
fase, a pena foi corretamente exasperada à razão de
3/8 (três oitavos), considerando a incontroversa
presença das causas de aumento relativas ao
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e
1/6 (um sexto), em razão do concurso formal de
crimes (artigo 70 do Código Penal)
Fações de
exasperação que se mostram adequadas, na hipótese
em apreço
Precedentes do TJSP, em casos
análogos
Abrandamento do regime prisional

Impossibilidade Ainda que o réu seja tecnicamente
primário, praticou crime grave na via pública, em
concurso de agentes e mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, indicativo de
periculosidade e de personalidade violenta Regime
fechado
adequadamente
estabelecido

Precedentes desta Colenda 9a Câmara de Direito
Criminal,
em
casos
análogos

Sentença
condenatória mantida
RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP

Apelação
Criminal

n°
0002498-11.2017.8.26.0540, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid Sammarco, j.
28/02/2019, v.u. destaquei).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de nenhum
dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social,
a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 22/26
Reforça-se ainda, que somente a segregação
em regime fechado é adequada, “in casu”, para que a pena
imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja,
impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa,
considerando o delito praticado e as circunstâncias nas quais
fora cometido.
É de se destacar que esta concepção
remonta dos clássicos ensinamentos de Cesare Beccaria,
que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao tratar da
finalidade da reprimenda, aponta que esta busca “impedir
que o réu cause danos aos seus concidadãos e dissuadir os
outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e Delle Pene”, tradução
Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa, p. 62, Ed. Martins Fontes,
2005).
De se ressaltar, na análise do regime
adequado para início de cumprimento de pena, a teor do
artigo 33, §3o, do Código Penal, a gravidade concreta dos
crimes praticados. Roubos cometidos, em continuidade, dos
quais dois, em comparsaria, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 23/26
demonstrando, o apelante, intimidação ou receio com a
potencial presença de policiais na região, indiferentes,
inclusive, a eventuais trágicos desdobramentos da conduta,
tanto o é que não titubeou em resistir violentamente a prisão,
efetuando disparos contra policial que interveio (o
que caracterizou, frisa-se, específico crime), além da evidente
premeditação, são circunstâncias de obrigatória valoração
quando da determinação de regime para início de
cumprimento da pena e que demonstraram, na espécie, a
necessidade de imprimir maior rigor na repressão do delito.
Específicas circunstâncias da abordagem, então, revelaram a
ousadia e periculosidade do apelante, apesar de
primário, e demonstraram, sobejamente, a insuficiência da
fixação do regime menos gravoso para adequada repressão.
Sem embargos ao quanto argumentado,
entende-se inaplicável, no caso, o previsto no artigo 387,
§2o, do Código de Processo Penal, porque o quantum da
sanção se apresentou irrelevante para a fixação do regime
de início de seu cumprimento, destacando-se regra legal e
situação concreta de gravidade, esta última nos termos,
também, do artigo 33, §3o, do Código Penal, com eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 24/26
possibilidade de progressão de regime devendo ser avaliada
pelo juízo competente, o das Execuções Criminais, que terá
condições para colher elementos de prova sobre existência
ou não de requisitos legais para tanto.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação, também, por
crimes dolosos cometidos com grave ameaça, a pena
superior a 04 (quatro) anos (artigo 44, inciso I, e artigo 69, §1o, do Código
Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. Na espécie há de ser mantida
a prisão preventiva do apelante, decretada, no caso, na
forma dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 25/26
no curso do inquérito, em convolação do flagrante (fls. 116/118),
destacando, agora, ao lado das circunstâncias que justificam
a
medida
extrema,
ainda
presentes,
consoante
adequadamente motivado, na forma do artigo 387, §1o,
daquele Código, a concretização do duplo grau de jurisdição,
eis que não dotado de efeitos infringentes o único recurso,
em tese, ainda possível (embargos declaratórios), inexistindo
possibilidade, bom salientar em arremate, de substituição por
outras cautelares, haja vista que claramente insuficientes,
frente a manifesta periculosidade do apelante, extraível
dos próprios crimes cometidos, que deve, então, aguardar o
trânsito em julgado da condenação preso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, reduzidas as
frações eleitas para aumentos, (i) na terceira fase dos roubos
circunstanciados e (ii) na unificação pela continuidade
delitiva, reduzir a pena corporal global, para 07 (sete) anos,
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, preservada, no
restante, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011438-05.2016.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 16.400. 26/26
COMUNIQUE-SE,
com
manutenção
da
prisão cautelar. Transitada em julgado, formalize-se a
Execução Definitiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR